Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703736-11.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISTON SILVA LEAL REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Recebo como agravo interno (contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça) a "reiteração do pedido de assistência judiciária gratuita". Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito